Tribunal: TJDFT
Processo: 0007420-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0007420-51.2018.8.07.0003 AGRAVANTES: ANDREA SILVA LISBOA, ANDRÉ MARTINS RAMOS, DANIELA SILVA LISBOA E LETÍCIA LISBOA SANTANA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ANDREA SILVA LISBOA, ANDRÉ MARTINS RAMOS, DANIELA SILVA LISBOA e LETÍCIA LISBOA SANTANA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Os dois primeiros agravantes sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A terceira agravante argumenta que não há deficiência na fundamentação do apelo, bem como afirma estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT, do STJ e do STF. A quarta agravante assevera que o recurso está devidamente fundamentado, bem como não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020